Tribunal: TJMT
Processo: 0014752-82.2011.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014752-82.2011.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), GILSONEY MARTINS CESAR - CPF: 001.279.341-89 (EMBARGANTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), ENEZIO MANOEL DA SILVA SANTOS - CPF: 673.192.111-49 (EMBARGANTE), ADILSON DE OLIVEIRA - CPF: 838.450.461-04 (EMBARGANTE), WESLEY DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), UENES BRITO SANTOS (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 052.379.511-47 (VÍTIMA), NILDO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 032.713.891-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

“Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material”
(STF, RE 596701/MG)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração tirado em face de acórdão que proveu o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
a quo
, para fins de pronunciar os ora Embargantes como incursos no artigo 121, §2o, inciso IV, por duas vezes, e artigo 121, §2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, também por duas vezes, em concurso formal de crimes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, determinando que sejam definitivamente julgados pelo Conselho de Sentença.

Nas razões recursais, os embargantes aduzem a ocorrência de omissão e contradição ao argumento de que “[...] uns dos réus sendo GILSONEY MARTINS CESAR que fez único disparo de fuzil, não acertou em nenhum detento ou agente prisional, mas acolhido pronunciado pela 2a instância, mantendo-o como se tivesse atingindo algum detento”, bem como “as provas são irrefutáveis de que os réus agiram ao ataque utilizando meios moderados para se salvar – não para pôr fim à vida daqueles” (ID 176765655).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela rejeição dos embargos de declaração (ID 178554672).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o embargante aduz a ocorrência de omissão e contradição ao argumento de que
“[...] uns dos réus sendo GILSONEY MARTINS CESAR que fez único disparo de fuzil, não acertou em nenhum detento ou agente prisional, mas acolhido pronunciado pela 2a instância, mantendo-o como se tivesse atingindo algum detento”,
bem como
“as provas são irrefutáveis de que os réus agiram ao ataque utilizando meios moderados para se salvar – não para pôr fim à vida daqueles”
(ID 176765655).

Assim, requerem
“seja aceito os Embargos Declaratórios no intuito de suprir o vício da omissão e contradição, bem como aceite o reconhecimento do recuso acatando a impronuncia ou mantendo a decisão de piso na integra”
. (ID 176765655).

Todavia, sem razão.

É cediço que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”

Na hipótese dos autos, embora os recorrentes sustentem a ocorrência de omissão e contradição, não demonstraram concretamente a presença de qualquer vício no v. acórdão, limitando-se a reiterar as teses defensivas no sentido que o conjunto probatório não se mostra hábil a caracterizar o
animus necandi
, em relação ao qual, de modo unânime, esta egrégia Câmara considerou que:

“Não é crível admitir o precoce afastamento do dolo nas condutas perpetradas pelos policiais, pois os elementos já mencionados trazem aos autos forte possibilidade de que, embora os recorridos não quisessem o resultado, não se importaram com a ocorrência do resultado que previram, de maneira que somente o Tribunal do Júri é que detém competência para acatar ou refugar tal versão, sendo impositiva a remessa à apreciação pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa por determinação constitucional”
(ID 167173165, p. 7).

Verifica-se, portanto, que o presente recurso possui clara finalidade de rediscutir matéria satisfatoriamente enfrentada; todavia,
“os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material”
(STF, RE 596701/MG)
.

Consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, a finalidade dos embargos declaratórios não é outra senão de completar a decisão, e
“não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”
(Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este egrégio Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIMENTO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO O REJULGAMENTO DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão de matéria que foi devidamente debatida no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo colegiado. Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos serem rejeitados”.
(N.U 0013161-90.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
rejeitar
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023